Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-94.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Veículo não entregue ao comprador. Ação movida contra instituição financeira. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré que alega licitude das cobranças, visto não ter responsabilidade acerca da negociação entre lojista e autor. Relação de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Veículo não entregue ao comprador. Ação movida contra instituição financeira. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré que alega licitude das cobranças, visto não ter responsabilidade acerca da negociação entre lojista e autor. Relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento evidenciada. Negócio jurídico que não seria possível sem que houvesse financiamento. Fortuito interno configurado. Inteligência da Súmula 479 do C. STJ. Atuação da financeira não deve se limitar à análise e concessão de crédito, sem sequer verificar se houve a tradição do bem. Danos morais configurados. Violação à liberdade de contratar, substrato da cláusula geral de tutela da pessoa humana, como também em razão da perda de tempo útil para resolver o problema e sem êxito, sendo obrigado a ingressar com a presente ação, aplicando-se também, à hipótese, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.